Tribunal: TJDFT
Processo: 0706121-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA REMISSÃO PRÉ-PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPOSTA CUMULATIVAMENTE. NÃO ESGOTADAS AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO.
1. A remissão pré-processual sujeita-se à revisão judicial a qualquer tempo, de modo que pode ser revista e cancelada, com o respectivo retorno à situação anterior.
2. O descumprimento da medida socioeducativa imposta cumulativamente à remissão, por si só, não configura elemento suficiente para a revogação automática da remissão judicial concedida, uma vez que não foram adotadas todas as providências possíveis para o cumprimento das condições acordadas, inclusive em relação à necessária oitiva da adolescente, para apresentação de justificativa do descumprimento.
3. Recurso desprovido.